Tribunal: TJPA
Processo: 0046944-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046944-78.2014.8.14.0301

APELANTE: TAMARA MATA DA SILVA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REGULAMENTO APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por participante de plano de previdência complementar fechado, em face de decisão monocrática que negou provimento a apelação cível. A agravante pleiteava o reconhecimento do direito à isenção de contribuição após 30 anos de contribuição com base na Portaria nº 375/69, bem como a devolução dos valores já pagos. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e mantido em sede recursal monocrática.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) a definição do regulamento aplicável à previdência complementar – se o vigente à época da adesão da participante ou o vigente no momento da implementação dos requisitos para a aposentadoria; e (ii) a caracterização da condição de “associado aposentado” como pressuposto para a isenção da contribuição, mesmo com vínculo ativo com a patrocinadora.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 907) firmou entendimento de que o regulamento aplicável é o vigente no momento do preenchimento dos requisitos para o benefício, e não o da adesão, garantindo apenas os direitos acumulados até então.

A Portaria nº 375/69, que previa a isenção, foi revogada antes do início da atividade da recorrente na patrocinadora (25/06/1974), razão pela qual é inaplicável.

A recorrente permaneceu em atividade laboral, ainda que aposentada pelo INSS, não se enquadrando como “associado aposentado” para fins do estatuto previdenciário da entidade de previdência complementar.

Inexistente o direito à restituição de valores pagos a título de contribuição, pois ausente previsão legal ou contratual vigente que autorize tal devolução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O regulamento aplicável ao participante de plano de previdência complementar é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, nos termos do Tema nº 907 do STJ.
2. Não há direito adquirido a normas revogadas antes do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício.
3. A condição de ‘associado aposentado’ pressupõe a cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 932, IV e V; CC/2002, art. 206, §3º, IV; LC nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.435.837/RS (Tema 907), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/02/2019;
STJ, AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/02/2017;
TJPA, Apelação Cível nº 0001038-31.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0046944-78.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: TAMARA MATA DA SILVA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 30022898.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAMARA MATA DA SILVA
, em face da decisão monocrática de ID
30022898
que negou provimento ao recurso de apelação.

Breve retrospecto processual.

Em breve síntese, a autora alega que iniciou atividade laborativa no BANCO DA AMAZONIA S/A em 25 de junho de 1974, sendo compulsoriamente integrada no Plano de Previdência Complementar da segunda requerida, CAPAF, o qual foi criado pelo primeiro requerido, em 12 de dezembro de 1969, através do Estatuto instituído pela PORTARIA 375/69, sendo então mensalmente descontado diretamente de seus vencimentos a respectiva contribuição há 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias além doas 30 (trinta) anos de contribuição.

Afirma que o art. 60 da PORTARIA 375/69 prevê que o associando aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição está isento de pagamento.

Neste contexto a autora requer que sejam suspensos os descontos na fonte de contribuição, pugna também pela devolução dos valores pagos desde que completou o lapso temporal de contribuição, totalizando R$ 46.241,31 (quarenta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), além de todos os demais valores que vierem a ser descontados no curso da ação.

Em decisão de Id 29688040 - Pág. 1, foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, e deferida a tutela de urgência. Na oportunidade foi designada audiência de conciliação, e determinada a citação do requerido.

Na contestação apresentada pela CAPAF (Id 29688044 - Pág. 1), a entidade alegou, em síntese, que a parte autora passou a integrar seu quadro de beneficiários em 1978, estando, portanto, sujeita às disposições do Estatuto CAPAF de 1974, o qual não prevê isenção de contribuições para participantes com mais de 30 (trinta) anos de contribuição que já se encontrem aposentados, sendo inaplicável, no caso, a Portaria nº 375/69.

Argumentou ainda ser imprescindível a permanência do BASA no polo passivo da ação, por se tratar de patrocinador da entidade. Alegou a ocorrência de prescrição, tendo em vista que, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional seria de três anos, já ultrapassado desde a data em que a autora completou 30 anos de contribuição.

Afirmou, também, a impossibilidade de reconhecimento da condição de isenção, uma vez que a autora permanece em atividade, não se enquadrando, assim, como aposentada nos moldes exigidos pela referida portaria. Por fim, sustentou que não há possibilidade de restituição dos valores já pagos, sendo legítima a cobrança realizada.

Na contestação apresentada pelo BASA (Id 29688068 - Pág. 3), a instituição sustentou, em sede preliminar, a existência de inépcia na petição inicial uma vez que não há pedido de condenação em relação a este requerido, e ilegitimidade passiva do Banco requerido.

Alegou ainda, como prejudicial de mérito, a prescrição tendo em vista que, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional seria de três anos, já ultrapassado desde a data em que a autora completou 30 anos de contribuição. No que tange ao mérito, alegou que a demandante não possui direito à suspensão das cobranças questionadas e que o BASA não pode ser responsabilizado solidariamente com a CAPAF. Por fim, requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A autora apresentou Réplica à contestação (Id 29688072 - Pág. 2).

Intimadas, a parte autora não manifestou interesse na produção de provas (Id 29688078 - Pág. 5).

Os autos foram digitalizados (Id 29688085 - Pág. 1). Intimados da migração (Id 29688086 - Pág. 1), os Réus, CAPAF e BASA, não alegaram inconsistências (Id 29688089 - Pág. 1 e Id 29688091 - Pág. 1).

Após Sobreveio SENTENÇA julgando improcedente o pedido inicial no ID Num 29688102, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
TAMARA MATA DA SILVA
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo. O prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a 3ª UPJ, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, § 2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, se desejarem, contrarrazões no prazo legal. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no pra
zo de 5 dias, inicie o cumprimento de sentença.

Transcorrido o prazo, sem manifestação da parte autora e não havendo pendências, determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Inconformada, a Requerente, TAMARA MATA DA SILVA, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO no ID Num 29688103, alegando a necessidade de reforma da sentença, visto que já completou 30 anos de contribuição previdenciária complementar e que o Estatuto da CAPAF (Portaria n. 375/69) prevê, em seu art. 60, que o associado aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição se exime de seu pagamento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a ação, suspendo a cobrança da contribuição e devolução dos valores que já foram pagos.

Contrarrazões da CAPAF no ID Num 29688107, refutando os argumentos da Apelante.

Contrarrazões de BANCO DA AMAZÔNIA no id. 29688109. Pede, em suma, o desprovimento do apelo.

Sobreveio a decisão monocrática (ID
30022898
) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. REGULAMENTO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão de descontos e devolução de valores pagos a título de contribuição para plano de previdência complementar. A autora/apelante alega ter direito à isenção por ter contribuído por mais de 30 anos, com base no art. 60 da Portaria nº 375/69, regulamento original da entidade de previdência. A sentença de primeiro grau negou o pedido, entendendo que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento em que a participante preencheu os requisitos para o benefício, e não o da data de sua adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a participante de plano de previdência complementar tem direito adquirido à isenção de contribuição prevista em regulamento vigente à época de sua adesão, mas revogado antes do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e, adicionalmente, se a condição de "associado aposentado" abrange aquele que, aposentado pelo regime geral, permanece em atividade na empresa patrocinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.435.837/RS (Tema nº 907), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada, para fins de cálculo e concessão de benefício, é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

2. As alterações nos regulamentos dos planos de benefícios são permitidas para manter o equilíbrio atuarial das reservas, aplicando-se a todos os participantes após a devida aprovação, o que confere caráter estatutário ao plano de previdência complementar.

3. No caso concreto, a Portaria nº 375/69, que previa a isenção do pagamento de contribuições após 30 anos, foi revogada pela Portaria nº 1.417/1974. Como a apelante ingressou na empresa patrocinadora em 25/06/1974, o regulamento que previa a isenção já não estava mais em vigor, sendo inaplicável à sua situação.

4. Ainda que a adesão tivesse ocorrido sob a égide da norma anterior, a apelante apenas implementou as condições para a aposentadoria décadas depois, quando o benefício da isenção já havia sido extinto, devendo submeter-se às regras vigentes no momento em que se tornou elegível ao benefício.

5. Ademais, a norma revogada destinava-se ao "associado aposentado", condição que, para os fins do regulamento de previdência complementar, pressupõe a cessação do vínculo laboral com o patrocinador, o que não ocorreu no caso, visto que a apelante, embora aposentada pelo regime geral (INSS), continuou a exercer suas funções no banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade para o benefício, e não o da data de adesão, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 907). 2. Não há direito adquirido a regras de um estatuto de entidade de previdência complementar que foram revogadas antes do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. 3. A condição de 'associado aposentado', para fins de regulamento de previdência complementar, pressupõe a cessação do vínculo laboral com a empresa patrocinadora, não bastando a aposentadoria pelo regime geral de previdência social (INSS) se o participante permanece em atividade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.435.837/RS (Tema nº 907); STJ, AgInt no REsp 1430712/GO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001038-31.2015.8.14.0301.

Nas razões recursais de id 31060673
,
o agravante
TAMARA MATA DA SILVA
sustenta: (i) a boa-fé processual; (ii) a aplicação do estatuto da CAPAF de 11 de novembro de 1969; (iii) a necessidade de distinguishing com o precedente do STJ; (iv) a necessidade de revisão judicial.

Requer a reforma com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões nos Ids 31589470 e 31763519 requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

A controvérsia recursal diz respeito à suposta isenção de pagamento de contribuição após trinta anos de contribuição à CAPAF.

A sentença
a quo
julgou improcedente a ação.

Passo à sua análise.

Sobre o assunto, em 27/02/2019, por meio do REsp nº 1.435.837/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos (
Tema nº 907
), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. (...) Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV) 2 ".

Com efeito, consoante o entendimento do STJ as alterações no estatuto da entidade fechada de previdência privada são permitidas com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo.

"(...) seja sob a égide da Lei n.º 6.435/1977 ou das Leis Complementares n.os 108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar, próprio do regime de capitalização."

(REsp nº 1.443.304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/6/2015).

Na hipótese dos autos, a Portaria n. 375/69, que previa que o beneficiário aposentado que completasse 30 (trinta) anos de contribuição ficaria isento do recolhimento de novos valores foi revogada pela Portaria 1.417/1974.

Nessa senda,
NÃO
há que se falar em aplicação das regras previstas no regulamento anterior, mas sim, daquelas vigentes quando do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício.

In casu
, a própria Autora/Apelante informa em sua exordial que começou a trabalhar no banco em 25/06/1974, portanto, à época do seu ingresso já não estava mais vigente a referida portaria 375/69 que previa a isenção após 30 anos, razão pela qual essa é inaplicável ao seu caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTATUTO DA CAPAF. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. DATA DA ADESÃO. NORMA REGULAMENTAR. VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. REGULAMENTO VIGENTE. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. O prazo prescricional da pretensão que discute direitos advindos da previdência complementar é quinquenal, mesmo na égide do Código Civil de 1916, e não vintenário, sendo inaplicável à hipótese o art.

177 do CC/1916 (Súmulas nºs 291 e 427/STJ). Isso porque incidem as normas dos arts. 178, § 10, II, do CC/1916 e 103 da Lei nº 8.213/1991, c/c o art. 36 da Lei nº 6.435/1977 ou art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.

2. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1430712/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017, g.n.)

Ainda que assim não fosse, a Apelante, embora tenha aderido ao plano em 1974,
somente implementou as condições para a aposentadoria
(condição de elegibilidade)
décadas depois
, quando já não estava mais em vigor a norma que previa a isenção. Deve, portanto, submeter-se às regras vigentes no momento em que se tornou elegível ao benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica,
vide
o seguinte julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 907 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001038-31.2015.8.14.0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2022).

Por fim, como bem ressaltado na sentença, ainda que se pudesse cogitar a aplicação da norma antiga, a interpretação do dispositivo não socorreria a Apelante. A norma isentiva se destinava ao "associado aposentado". A condição de aposentado, para os fins do regulamento de previdência complementar, pressupõe o fim do vínculo laboral, o que não ocorreu no caso da Apelante, que, embora aposentada pelo regime geral (INSS), continuou a exercer suas funções e a ser remunerada pelo banco patrocinador.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois está em total conformidade com a legislação e a jurisprudência superior aplicável ao caso.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026